Tribunal: STF
Processo: Rcl 57012
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000977-87.2019.5.07.0007, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 686.664/RS, vinculado ao Tema nº 610 da sistemática da repercussão geral.



    A reclamante narra que, no processo de referência, 



    “[n]a origem trata de reclamação trabalhista Ag-AG-AIRR – 0000997- 87.2019.5.07.0007 ajuizada NADIR ALBUQUERQUE MARQUES contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pleiteando a gratificação de função por período superior a dez anos com base na Súmula 372 do TST, a qual foi julgada procedente. 



    2. O Tribunal Regional do Trabalho a 7ª Região, manteve a sentença que condenou a ECT ao pagamento das verbas do valor incorporado do empregado.”



    Prossegue a narrativa aduzindo que, após os recursos cabíveis, em sede de recurso extraordinário, o Ministro Vice-Presidente do TST negou seguimento ao apelo extremo com fundamento no Tema 610 de repercussão geral, decisão que foi mantida após a interposição do agravo interno e que “usurp[a] a competência desse Supremo Tribunal Federal, violando o art. 5, II da CF/88 ao não aplicar a legislação vigente ao caso”.



    Defende que [se]



    “trata [omissis] de discussão a respeito da implementação do lapso temporal (exercício de função gratificada por 10 anos) se seria suficiente a conferir a discutida incorporação de função a todos os empregados, mesmo que não tivessem suprimida a respectiva gratificação, antes da Reforma Trabalhista.



    Observe-se que o debate neste autos não é aquele do Tema 610 no qual se debatia a natureza jurídica da parcela de incorporação de função, AQUI O QUE SE DEBATE É A NÃO APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE SER APLICÁVEL À MATÉRIA, em clara violação ao princípio da legalidade.”.



      A reclamante reforça que



    “a tese dos Correios é no sentido de que ‘a reversão ao cargo efetivo não assegura ao empregado o direito à manutenção da gratificação que recebia no cargo comissionado, independentemente do número de anos que o tenha exercido’, sob pena de violação ao art. 5º, II e XXXVI, da CF/88, uma vez que o § 2º acrescido ao art. 468 da CLT pela reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17) deixou fulgente a inexistência do direito à incorporação de função, ou seja, houve a superação do da súmula 372, I, do TST por legislação superveniente.



    23. Em princípio, o cerne da controvérsia reside em discutir se apenas a implementação do lapso temporal (exercício de função gratificada por 10 anos) já seria suficiente a conferir a discutida incorporação de função a todos os empregados, mesmo que não tivessem suprimida a respectiva gratificação, antes da Reforma Trabalhista.



    [...]



    31. Veja-se que nunca existiu previsão legal no sentido de que haveria direito à incorporação de gratificação em razão do exercício de função por mais de 10 anos, o que havia era um entendimento jurisprudencial, que não se equipara a Lei e não é fonte de criação de direitos ou obrigações, totalmente superado pelo texto expresso da legislação em vigor. Dessa forma, ao corroborar o direito à incorporação, a decisão do e. TST contraria o art. 468, § 2º, da CLT, o que por sua vez, confronta diretamente com os artigos 5º, II, 22, I e 37, caput, todos da Constituição Federal.”



     Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, entenderam que a ora beneficiária desta reclamatória teria adquirido o direito à incorporação da gratificação de função. Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo TRT da 7ª Região:



“RECURSO ORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POSTERIORMENTE À REFORMA TRABALHISTA (LEI Nº 13.467/2017). As pretensões veiculadas em ações ajuizadas posteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, que impôs relevantes modificações na legislação trabalhista, devem ser analisadas à luz do direito então vigente, considerando-se, para esse fim, as disposições constantes da Instrução Normativa nº 41, de 21.06.2018, do Tribunal Superior do Trabalho, que traça limites à aplicação da lei nova. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Não há prescrição a ser declarada, tendo em vista que nenhuma pretensão se dirige a período anterior ao quinquênio antecedente à data de ajuizamento da ação (12/09/2019), já que o pedido de incorporação de função e diferenças salariais foi formulado a partir de 02/05/2019. Prejudicial rechaçada. Sentença mantida. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO/CARGO COMISSIONADO POR MAIS DE DEZ ANOS. INCORPORAÇÃO. O empregado que exerceu função gratificada por mais de dez anos faz jus à respectiva incorporação, tendo em vista que o recebimento contínuo e duradouro da vantagem faz surgir uma situação de estabilidade patrimonial, que não pode ser suprimida pelo empregador, sob pena de caracterizar-se redutibilidade salarial, situação constitucionalmente vedada (art. 7º, VI, da Constituição Federal de 1988). Inteligência da Súmula n. 372 do TST. Sentença mantida. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE PERCEBIDOS PELO EMPREGADO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO APÓS A DESTITUIÇÃO, OU AQUELES DECORRENTES DE DESIGNAÇÕES APÓS INCORPORAÇÃO. CABIMENTO. Nos termos do inciso II da Súmula nº 12, deste Egrégio Tribunal, "O recebimento cumulativo da gratificação incorporada com a gratificação de função que venha a ser percebida após a incorporação não possui amparo jurídico. Nesses casos, o empregado tem direito apenas ao recebimento da diferença entre a gratificação atual e a parcela incorporada." Sentença reformada, no aspecto. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. Em se tratando de ação ajuizada na vigência da Lei nº 13.467/2017 (11/11/2017), aplica-se, ao caso, as inovações trazidas pela Reforma Trabalhista quanto ao tema em epígrafe. De acordo com o art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social gozam de presunção de miserabilidade, de modo que os magistrados poderão conceder-lhes o benefício da justiça gratuita, a requerimento ou de ofício. Já aqueles que auferem salário superior a 40% do limite máximo do RGPS não se favorecem de presunção de miserabilidade, devendo, para fazerem jus ao benefício da justiça gratuita, comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais. Na hipótese, em que pese a parte autora não comprovar aferir remuneração igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, a simples afirmação de não deter condições financeiras para suportar os encargos econômicos do processo, consoante a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, aliada ao fato de se apresentar a parte autora como o polo hipossuficiente da relação jurídica estabelecida nos autos da ação subjacente, já é suficiente à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 791-A, CLT. Tendo em vista a nova redação da CLT (art. 791-A) e considerando que a reclamação fora iniciada após a vigência da Lei nº 13.467/2017, procede a condenação em honorários sucumbenciais. Sentença mantida. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO MANTIDA. Verificados os requisitos estabelecidos pelo art. 300, caput, do CPC, de se manter a sentença que concedeu a tutela de urgência. Sentença inalterada, no particular. Recurso ordinário conhecido (exceto quanto aos temas "PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA E DOS JUROS DE MORA NA FORMA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9494/97", ante a falta de interesse recursal); mantida a rejeição à prejudicial de prescrição e, no mérito, apelo parcialmente provido. (e-Doc. 4, p. 1-2)



    Por sua vez, o TST, após a interposição dos recursos cabíveis, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, com os seguintes fundamentos:



    “Assim, o Tribunal Regional, ao entender como devida a pretendida incorporação, decidiu em consonância com a jurisprudência atual, pacífica e notória desta Corte Superior Trabalhista, o que torna inviável o exame da suscitada violação aos dispositivos constitucionais invocados (Súmula 333 do TST e art. 896, § 7º, da CLT). 



    De outra face, decidida a matéria com base no conjunto probatório produzido nos autos, o processamento do recurso de revista fica obstado, por depender do reexame de fatos e provas (Súmula 126 do TST). 



    Insta destacar que a indicação de afronta ao art. 5º, II, da CF, não impulsiona o recurso de revista, porquanto o STF já pacificou, na sua Súmula 636, o entendimento de que, regra geral, a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, em sede extraordinária, pode configurar tão somente ofensa reflexa ao Texto Constitucional, mormente quando se fazem necessários o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese”. (e-Doc. 5, p. 25).



    A decisão foi confirmada após análise do agravo, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO RECEBIDA POR MAIS DE DEZ ANOS. INCORPORAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA PRESERVADO. SÚMULA 372, I/TST. O entendimento firmado no item I da Súmula 372/TST tem o condão de proteger a estabilidade financeira do empregado, impedindo que, após perceber gratificação de função por dez ou mais anos, possa tê-la suprimida, ocasionando-lhe redução salarial e, consequentemente, queda do seu poder aquisitivo. A supressão ou o pagamento a menor da gratificação recebida há mais de 10 anos viola a garantia de irredutibilidade salarial prevista no art. 7º, VI, da CF, e a proibição de alteração contratual lesiva (art. 468 da CLT), estando a parcela, portanto, assegurada por lei. Frise-se que o princípio da estabilidade financeira se aplica a qualquer empregado que tenha percebido gratificação de função por dez ou mais anos, independentemente de ele ter sofrido reversão ou ter saído do cargo de confiança por outro motivo. O princípio não dá azo a tal diferenciação, tendo por objetivo assegurar a manutenção do padrão econômico do empregado, adquirido durante o longo período de tempo em que percebeu a gratificação. No caso concreto, em razão do recebimento da gratificação de função pela Obreira por mais de dez anos - conforme registrado pelo TRT -, aliado à inexistência de justo motivo, compreende-se que a redução do valor da gratificação configura ofensa ao princípio da estabilidade financeira e, consequentemente, contrariedade ao espírito da Súmula 372/TST. Ressalte-se que os fatos discutidos nesta reclamação trabalhista foram consumados antes da vigência das alterações legislativas promovidas pela Lei n. 13.467/2017, de forma que a relação de direito material é regida pelas normas da legislação anterior. Assim, em respeito ao princípio da segurança jurídica, não há falar em superação da Súmula 372/TST sob o prisma das alterações promovidas no art. 468 da CLT. Julgados desta Corte envolvendo a mesma Reclamada. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”. (e-Doc. 6, p. 1-2)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de ofensa aos arts. 2º, 5º, II, XXXV, XXXVI, 22, 37, caput, 102, I, “a”, § 2º e 173, §1º, III, da CF/88, esse teve seu seguimento negado com base nos temas 660 e 610 do ementário temático da repercussão geral.



    A parte reclamante aviou agravo interno sendo a decisão finalmente mantida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. Segue ementa do julgado:



“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 610. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO À REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS. TEMA 660. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATRELADA À APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Como bem delineado na decisão agravada, a controvérsia envolvendo a incorporação da gratificação de função à remuneração de empregados públicos não possui repercussão geral por não ostentar questão constitucional a ser apreciada pela Suprema Corte, segundo a tese jurídica fixada no julgamento do processo ARE 686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto (DJe-230, de 23/11/2012), paradigma do Tema 610 do ementário temático de repercussão geral, de forma a atrair, na hipótese, o regramento contido no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 2. Ademais, o STF, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013, o qual se aplica, ainda, aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, segundo entendimento da própria Suprema Corte. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, em face do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa”. (e-Doc. 10, p 1-2)



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 610, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes ao dos autos, as seguintes decisões: RCL nº 55.919, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27.9.2022, e RCL nº 55.364, Rel. Min. Cármen Lúcia, esta última assim sintetizada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe de 8.9.22). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente